Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705718-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ARAUJO MENESES, FLAVIO DALLA ROSA AGRAVADO: LE CLUB RESIDENTIEL D E S P A C H O Verifico que os agravantes postularam a gratuidade de justiça apenas neste recurso, visto que nem no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 0723855-32.2023.8.07.0020 nem no Cumprimento de Sentença n. 0714972-33.2022.8.07.0020 o pedido fora formulado, tampouco os agravantes juntaram qualquer documento para comprovar o estado de hipossuficiência alegado (sequer a declaração, considerando que a procuração no Id 68880341, p. 2, não confere poderes especiais para o requerimento da benesse). Assim, comprovem os agravantes, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea (extratos bancários, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora